Tribunal: TJDFT
Processo: 0726650-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726650-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO A DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0707942-43.2018.8.07.0001 (16a Vara Cível de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio do sistema Sisbajud (modalidade "teimosinha"). Em consulta aos autos de origem, constatou-se que, após o deferimento da antecipação da tutela recursal, o e. Juízo de origem determinou a pesquisa de bens no Sisbajud, modalidade “teimosinha” (objeto do presente recurso), razão pela qua o agravo foi considerado prejudicado, em virtude da superveniente perda do objeto. A parte agravada apôs ciência sem recurso à decisão. Por seu turno, o Banco Bradesco peticionou “a reconsideração deste Eminente Relator, para que o presente recurso seja julgado, tendo em vista que, a realização da pesquisa SisbaJud com a opção de repetição programada, somente ocorreu em razão da concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, podendo o recurso ser julgado para reafirmar a liminar deferida, confirmando sua validade e eficácia”. É o relato. O agravante obteve a liminar satisfativa para a realização das pesquisas à busca de ativos da parte devedora (único pedido do agravo de instrumento). A pesquisa foi efetivada no Juízo de origem, de sorte que não subsiste o interesse e a utilidade do provimento jurisdicional. Nesse sentido, colaciono o acórdão da e. Primeira Turma Cível do TJDFT (mutatis mutandis): PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DATA DE PASSAGENS AÉREAS - INDISPONIBILIDADE DO CONSUMIDOR NA DATA REMARCADA - LIMINAR SATISFATIVA - PERDA DO OBJETO. 1. Obtida antecipação da tutela recursal para imediata emissão de passagens aéreas já utilizadas pelos agravantes no momento da apreciação definitiva do recurso, o agravo de instrumento fica prejudicado em razão da perda do objeto proveniente da satisfatividade da liminar. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 653040, 20130020002095AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2013, publicado no DJe: 21/02/2013.) Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela instituição financeira. Mantida a decisão de negativa de seguimento ao agravo (prejudicado) em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se, Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator